Tribunal: TJMT
Processo: 1014099-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014099-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIJANE CRISTIAN FREIRE JOFRE CYRINO CARVALHO - CPF: 201.865.908-14 (ADVOGADO), EUNICE FERREIRA - CPF: 703.926.508-78 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUCIANO JOSE SPIELMANN - CPF: 027.773.729-00 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), EMMEL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.754.557/0001-01 (AGRAVANTE), ELISANGELA FACHI - CPF: 051.874.399-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 26.611.136/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MODIFICAR A DECISÃO LIMINAR
-
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos suficientes que convençam o julgador a modificação da decisão liminar, impõe-se o desprovimento do recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021